Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover, por ora, quanto ao ventilado no expediente digital colacionado aos autos[1], por meio do qual a eminente juíza da 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF solicitara informações acerca do cumprimento da penhora no rosto dos autos do presente processo, deferida no despacho com força de ofício proferido e encaminhado para a 4o Vara Cível de Brasília, em 18/09/2020[2]. Assim, prossiga-se com a inclusão do processo em pauta eletrônica, prestando a Secretaria desta Turma a informação pretendida por aludido juízo trabalhista, segundo o retratado nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Malote digital – ID 27593432, pg. 01 (fl. 796). [2] - ID 27593432, pgs. 03/04 (fls. 798/799)